Tribunal: STF
Processo: ARE 1591130
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa:  Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes contra patrimônio. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com fundamento no entendimento do Tribunal acerca do artigo 93, IX, da Constituição, (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010) e na Súmula 279 do STF. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279 e requer o regular processamento do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo deve impugnar, de modo específico, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de incidência da Súmula 287/STF.

    4. A parte agravante deixou de atacar todos os fundamentos da decisão agravada. 

    5. O entendimento reiterado da Corte considera inviável o processamento de recurso quando ausente a impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental não provido.